Tribunal: TJSP
Processo: 2062836-04.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada. O embargante alega omissão quanto à ciência inequívoca da agravante sobre a cominação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, buscando prequestionamento do art. 815 do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada. O embargante alega omissão quanto à ciência inequívoca da agravante sobre a cominação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, buscando prequestionamento do art. 815 do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à ciência inequívoca da agravante sobre a multa cominatória e se é necessário o prequestionamento do art. 815 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. A Turma Julgadora manifestou-se de forma clara sobre os motivos para negar provimento ao recurso, destacando que a ciência inequívoca da agravante foi manifesta.
4. A exigibilidade das 'astreintes' não depende de intimação pessoal do devedor, bastando a intimação do advogado via Diário da Justiça, conforme art. 513, § 2o, I, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A intimação do advogado constituído nos autos é suficiente para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer. 2. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 513, § 2o, I; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2166046-71.2025.8.26.0000, Rel. Vitor Frederico Kümpel, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2025.
STJ, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96.